Tribunal: STF
Processo: HC 192763
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por William Claudio Oliveira dos Santos e outros, em favor de Clailton Luiz Bremer Felício, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do STJ, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC nº 587.258/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, no art. 33, § 1º, inciso I, e no artigo 33, caput, c/c o art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, combinados entre si na forma do art. 71 do Código Penal, bem como no art. 35 da Lei nº 11.343/06, e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.
    Logo após a decretação da prisão preventiva do paciente, sobreveio a sentença, onde o paciente foi condenado ao cumprimento de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de reclusão em regime inicial fechado e a expedição do mandado de prisão em 08/02/2018.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação no TJSP postulando, em suma, a reforma da sentença. 
    O recurso está pendente perante a autoridade coatora desde 24/04/2018. 
    Daí a impetração do writ no STJ, o qual foi teve indeferido o pedido de liminar. (eDOC 8 )
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa. Isso porque o acusado encontra-se preso desde 08/02/2018 previsão para o julgamento da apelação.
    Alem do mais, assevera que em nenhum momento, o juízo sentenciante ou mesmo a autoridade coatora, revisou a necessidade da manutenção da prisão preventiva, a cada 90 dias, conforme determina o parágrafo único do artigo 316, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/19.
    Ao final, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída por prisão domiciliar.
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do STJ, que indeferiu a liminar no HC nº 587.258/SP.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não há lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    Na verdade, o Tribunal de Justiça bandeirante também não apreciou o mérito da controvérsia, motivo por que a análise por esta Corte resultaria em dupla supressão.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    No caso dos autos, confira-se trecho da sentença condenatória:
    Ouvido em juízo, o Delegado Dr. Bruno Mateo Lázaro afirmou que foram identificadas algumas células do crime organizado e, dentre elas, Claiton, que era a célula mater, sendo que, através de diligências e boletins de ocorrências trazidos, logrou êxito em descobrir seu número telefôncio e, desta forma, requereu a interceptação telefônica. Através da interceptação foi possível identificar outras células, mais especificamente o Alemão […] , que, além de ser subordinado a Claiton, era o responsável por aliciar as meninas para abastecer os pontos de vendas de drogas.
    […]
    Claiton foi preso em posse de uma arma, em sua chácara em Itanhaém, porém apenas ratificou sua prisão em flagrante, sendo que o tráfico sr deu por força da interceptação, já que não estava em posse de droga alguma. A arma, a princípio, não tinha relação com Ericon, o qual foi preso unicamente por integrar organização criminosa, já que integrante do PCC, conforme se constatou pela interceptação. Não se recorda se havia hierarquia entre Claiton e Ericon, sendo que Claiton ere apenas o fornecedor, mas havia contato, tanto que Ericon frquentava a fazenda de Claiton.
    […]
    Como se pode notar, o acusado Claiton é ligado umbilicalmente com a prática de ilícitos, notadamente o narcotráfico, sendo o “chefe” da associação, comandando os demais agentes.
    A ré Michele, por outro lado, era subordinada a Claiton, eis que recebia ordens para efetuar o transporte e a venda dos entorpecentes e, ao contrário do que sustentado pela Defesa, esta permaneceu em constante contato com Claiton, inclusive praticando a traficância na cadeia sob sua orientação, vale dizer, em suma, que havia intensa relação entre os acusados Claiton e Michele na comercialização de drogas, demonstrando claramente a divisão de tarefas e atribuições previamente estabelecidas entre eles.
    Outrossim, resta mais que comprovado o vínculo entre Ericon e Claiton, cuja conduta delituosa consta devidamente na denúncia […] “Ericon, vulgo ‘Quinho’, responsável pelo comércio ilícito de drogas em Itanhaém e parceiro de Claiton, vulgo ‘Caio’, naquela espúria atividade.(eDOC 2, p. 7 e 14)
    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas nas decisões acima transcritas autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Esta Corte entende idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, mas em razão de seu modus operandi. (HC n. 128.779, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.10.2016). 
    Quanto ao alegado excesso de prazo, é certo que a inserção do inciso LXXVIII ao art. 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.
    Por outro lado, não se pode imaginar ação penal em que o provimento seja imediato. É característica de todo processo durar, não ser instantâneo ou momentâneo, prolongar-se. O processo implica sempre um desenvolvimento sucessivo de atos no tempo.
    Da análise dos autos, verifica-se que a ação penal segue o trâmite normal, principalmente em razão da complexidade da causa pois, haja vista tratar-se de diversos corréus participantes de grande organização criminosa com ramificação em vários estados brasileiros. 
    Ademais, assevero que o preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação.
    Ante o exposto não conheço do habeas corpus, porém determino ao Juízo de primeiro grau que reavalie a prisão preventiva imposta ao paciente, se ainda não a reavaliou, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP. 
    Publique-se. 
    Intime-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente